Tribunal: TJSP
Processo: 1520667-59.2022.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO: omissão – inocorrência – rediscussão de mérito – impossibilidade – desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita – inteligência do art. 619 do CPP – prequestionamento – desnecessidade – pronunciamento explícito sobre questões suscitadas – EMBARGOS REJEITADOS.